Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707493-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hospital Pacini Ltda. contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital de São Paulo (proc. no 0752136-21.2024.8.07.0001, ID no 224039073). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão não deve prevalecer, pois deve ser observado o foro do local em que a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC. 3. Destaca que se trata de competência territorial, portanto, relativa, sendo possível a modificação por conveniência das partes, mas sem deixar de observar as disposições processuais sobre a matéria. Logo, o processo deve continuar tramitando na Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a competência da 13a Vara Cível de Brasília seja preservada. 5. Preparo (ID no 69334850, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas jurídicas regularmente representadas, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida não está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser preservado o foro de eleição consensualmente ajustado pelas partes no contrato de prestação de serviços que embasa a controvérsia (Cláusula 9.7 - ID no 219135449, pág. 10). 11. O negócio jurídico objeto do contrato de prestação de serviços tem natureza de parceria comercial e foi regularmente estabelecido entre duas pessoas jurídicas, sendo regido pelo Código Civil. Como consequência, deve ser observado o disposto no art. 63 do CPC. 12. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 13. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral 14. A internet e as tecnologias por ela viabilizadas desconstituiu, no processo, a noção de território físico. Tudo foi integrado. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo material ou processual poderá suportar com o declínio da competência, pois o foro de eleição, além de ser fruto da vontade dos contratantes, também coincide com o domicílio da ré, o que evitará eventual alegação de nulidade. 15. Constatando-se que o contrato foi celebrado por pessoas jurídicas e o objeto é a realização de parceria comercial no âmbito da prestação de serviço médico-hospitalar, o foro de eleição deve ser preservado, pois decorre da expressa manifestação de vontade das partes, não havendo qualquer abusividade a ser corrigida. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital de São Paulo. 20. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual não foi estabelecida. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO